Tribunal: TJES
Processo: 0004642-78.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004642-78.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO BARROS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004642-78.2023.8.08.0012

APELANTE: BRENO BARROS MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS EM DUAS FASES DISTINTAS. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Breno Barros Moreira contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no
caput,
do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e no
caput,
do art. 329, do Código Penal. O juízo de origem fixou a pena em 04 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, 02 meses de detenção e 600 dias-multa, sob regime semiaberto. O recorrente busca a nulidade da busca pessoal, a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena pela aplicação do patamar máximo do tráfico privilegiado, regime menos gravoso e assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 03 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal careceu de justa causa; (ii) estabelecer se o acervo probatório demonstra a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes; e (iii) determinar se houve dupla valoração indevida da natureza e quantidade da droga no cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL: REJEITADA. A abordagem policial decorreu de fundada suspeita lastreada em circunstâncias objetivas, pois o apelante estava em local conhecido pelo tráfico e empreendeu fuga imediata ao avistar a guarnição, o que legitima a diligência conforme o art. 244, do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se demonstradas pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo e pela prova oral colhida sob o contraditório.

Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo possuem inquestionável eficácia probatória, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos e desprovidos de interesse direto na causa.

A condenação pelo crime de resistência permanece hígida ante a comprovação de oposição violenta ao ato legal dos agentes públicos e a falta de impugnação específica nas razões recursais.

O cálculo da pena apresentou
bis in idem
proibido pelo ordenamento jurídico, pois o magistrado utilizou a natureza e a quantidade das drogas para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para modular a fração de redução do tráfico privilegiado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 712, de Repercussão Geral (ARE 666.334/AM), veda a dupla valoração da natureza e quantidade de entorpecentes em fases distintas da dosimetria.

A expressiva quantidade e a alta nocividade das substâncias (304 gramas de crack e cocaína) justificam a manutenção da fração redutora de 1/6 no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, após o afastamento da circunstância negativa na primeira fase.

Compete ao juízo da execução penal a análise e a eventual concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A fuga do indivíduo ao avistar a polícia em local de mercancia de drogas caracteriza fundada suspeita para a realização de busca pessoal.

O depoimento de policiais, quando prestado em juízo sob garantias constitucionais, reveste-se de plena idoneidade para fundamentar decreto condenatório.

A utilização da natureza e da quantidade da droga em mais de uma etapa da dosimetria da pena configura
bis in idem
.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 244; Código Penal,
caput
do art. 329, alínea d do inciso III do art. 65, art. 69 e alínea b do § 2º do art. 33; Lei nº 11.343/06,
caput
do art. 33, § 4º do art. 33 e art. 42; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334/AM (Tema 712); STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, REsp 1.361.484/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004642-78.2023.8.08.0012

APELANTE: BRENO BARROS MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Em sede de preliminar, a Defesa argui a

nulidade da busca pessoal, decorrente da ausência de justa causa para o procedimento invasivo.

Ora, verifica-se que a diligência policial amparou-se em fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impende salientar que a abordagem não decorreu de mera intuição subjetiva, mas de circunstâncias objetivas e contemporâneas, visto que o apelante encontrava-se em local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes e, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga imediata por um corredor entre as residências.

Frente a tal cenário, há que se reconhecer que o comportamento evasivo, somado ao contexto geográfico de criminalidade, legitima a intervenção estatal, sendo inviável o reconhecimento de ilicitude probatória.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRENO BARROS MOREIRA
em face da r. Sentença (ID 17100613) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 329,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 17100620), a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal. No mérito, postula a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, bem como seja aplicado regime menos gravoso, além da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID 17100625), postulando o parcial provimento do recurso, tão somente, para reformar o quantum redutor do tráfico privilegiado.

A Procuradoria d
e Justiça, por meio do parecer (ID 18048599), opina seja dado parcial provimento ao recurso, exclusivamente para redimensionar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afastando-se o
bis in idem
reconhecido.

Emerge da Denúncia (ID 17100600) que, no dia 05 de agosto de 2023, às 00h30min, na Avenida Espírito Santo, Bairro Jardim Campo Grande, no Cariacica/ES, o acusado Breno Barros Moreira trazia consigo, para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal, 19 pinos de cocaína e 606 pedras de crack, além da quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), em espécie.

Segundo o Órgão ministerial, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na localidade quando avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga imediata por um corredor entre residências, dispensando unidades de entorpecentes e o numerário mencionado durante o trajeto. Após o acompanhamento tático, os agentes lograram alcançar o acusado que, no momento da abordagem, opôs resistência física ativa e reagiu com violência, tornando indispensável o emprego de força e de técnicas de imobilização para sua efetiva contenção.

Ato contínuo, buscas realizadas nas imediações permitiram a localização de uma sacola contendo o restante das substâncias ilícitas que haviam sido visualizadas com o réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão e no Laudo Pericial definitivo (ID 17100600, pp. 122), que atestou a natureza ilícita de aproximadamente 304 gramas de substância entorpecente, distribuídas em 19 pinos de cocaína e 606 pedras de crack, além da prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado optou em se valer do seu Direito Constitucional de permanecer em silêncio. Contudo, na esfera inquisitorial, declarou que as drogas eram para a venda e para o seu consumo pessoal (ID 17100600, pp. 28).

Por sua vez, sabatinadas em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), as testemunhas Policiais Militares foram uníssonas ao descrever a apreensão de sacola contendo elevada quantidade de drogas no trajeto da fuga, além de resistência física ativa por parte do réu no momento da contenção. Ainda segundo as citadas testemunhas, durante a abordagem, o acusado Breno tentou se desvencilhar, tentando agredir o SGT Canal e o SD Fabrício no momento em que estava sendo algemado e, em revista pessoal, foi encontrado substâncias entorpecentes no bolso do acusado e próximo a ele, material este semelhante ao que estava em sua posse.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que:

“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Digno de nota salientar, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, verifica-se que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Por sua vez, a condenação pelo crime de resistência (art. 329 do CP) deve ser mantida, uma vez que não houve insurgência recursal específica quanto a este delito e as provas confirmam a oposição violenta ao ato legal dos policiais.

Superada tal aresta, a Defesa postula requer o redimensionamento da reprimenda, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, sob o fundamento de que houve uma valoração dupla indevida (
bis in idem
) decorrente da utilização da quantidade e natureza da droga apreendida tanto na primeira fase (para exasperar a pena-base) quanto na terceira fase (para aplicar a fração mínima de redução de 1/6), o que é vedado pelo ordenamento jurídico e contraria o entendimento do STF.

Nesse panorama, verifica-se que o Juízo sentenciante utilizou a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (aproximadamente 304 gramas de crack e cocaína) para exasperar a pena-base na primeira fase do cálculo, com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas. Todavia, na terceira etapa, valeu-se de idêntico fundamento fático para justificar a aplicação da fração mínima de redução (1/6), alegando a alta nocividade e o volume das drogas.

Tal prática configura nefasto bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/AM (Tema 712, de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas em apenas uma das fases do cálculo da pena, sob pena de dupla valoração pelo mesmo fato.

Sob essa ótica,
afasto a
exasperação da pena-base na primeira fase com suporte na gravidade dos entorpecentes
,
utilizando a natureza e quantidade para modular a
fração redutora na terceira fase
.

Destarte, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, afastada a desvaloração da natureza e quantidade, com fundamento no art. 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes a serem abalizadas. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal). Contudo, em atenção ao disposto na Súmula 231, do STJ, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem aquilatadas.
Incide causa especial diminuição pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

No presente caso, a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, consistentes em
606 pedras de crack e 19 pinos de cocaína
, com massa total de aproximadamente
304 gramas,
evidencia um elevadíssimo potencial lesivo e alto grau viciante. Portanto, a fixação da fração redutora no patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
justifica-se pela imperativa observância ao art. 42, da referida legislação, que estabelece que a natureza e a quantidade da substância devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais na individualização da reprimenda.

Desta feita, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Quanto ao crime de resistência (art. 329, caput, do CP), mantenho a sanção definitiva fixada em
02 (dois) meses
de
detenção
, ante a ausência de outras causas modificativas.

Em razão do concurso material (art. 69, do CP), procedo ao somatório das penas, fixando a
PENA TOTAL DEFINITIVA em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, 02 (dois) meses detenção e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Diante do
quantum
final da pena, mantenho o regime SEMIABERTO para cumprimento da pena, observando-se as diretrizes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Superada tal aresta, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, 02 (dois) meses detenção e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)